Tribunal: STJ
Processo: 0009087-90.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2479165 - PR (2023
/0377050-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO FRANCISCO VILELA DE CARVALHO - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JAIR MACHADO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALEX FRANCISCO PILATTI - PR041551
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE -
PR086214
INTERES.
: SHIRLEI GRANDI VILELA DE CARVALHO
INTERES.
: SIRLENE DE FATIMA MENDES MACHADO
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
GARANTIA FIDUCIÁRIA. RENÚNCIA TÁCITA E PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, por
inexistência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, incidência
das Súmulas n. 83, 5 e 7 do STJ e manutenção da conclusão quanto à inexistência de
renúncia tácita à garantia fiduciária.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, discutindo renúncia à garantia fiduciária e prosseguimento da execução
contra coobrigados.
Documento eletrônico VDA52608015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 0dbc9288-e977-44d7-adb6-f03c57678134

3. A Corte a quo manteve o indeferimento do pedido de extinção da execução,
assentou a inexistência de renúncia, seja expressa, seja tácita, e autorizou o
prosseguimento contra coobrigados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se não incidem as Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC; (iii) saber se foram contrariados os arts. 66-B,
§ 5o, da
49, § 3o, da
1.436, III, § 1o, do CC e
Lei n. 4.728/1965,
Lei n. 11.101/2005,
835, § 3o, do CPC; e (iv) saber se há dissídio com acórdão do TJSP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou,
de modo claro e objetivo, a renúncia da garantia fiduciária e o prosseguimento da
execução contra coobrigados, afastando violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e
II, do CPC.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ: a orientação desta Corte exige renúncia expressa da
garantia fiduciária na recuperação judicial, admitindo presunção apenas em hipóteses
excepcionais não configuradas.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ: infirmar a inexistência de renúncia tácita
demanda reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial.
8. O dissídio jurisprudencial não se configura, pois o acórdão estadual está alinhado
à jurisprudência do STJ, atraindo novamente a Súmula n. 83 do STJ.
9. A multa do
§ 4o, do CPC não se aplica, ausente a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento:
enfrenta, de modo claro, a renúncia da garantia fiduciária e o prosseguimento da
execução, afastando violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC. 2. A
renúncia à garantia fiduciária, no âmbito da recuperação judicial, deve ser expressa;
incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão se alinha à orientação desta Corte. 3.
A discussão sobre renúncia tácita demanda reexame de fatos e provas, atraindo as
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ. 4. O dissídio não se estabelece quando a decisão
recorrida está conforme a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. 5.
A multa do
§ 4o, do CPC exige a manifesta inadmissibilidade, não
art. 1.021,
verificada no caso.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I e II, 835, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
1.021, § 4o; CC,
III, § 1o;
-B, § 5o;
art. 1.436,
Lei n. 4.728/1965, art. 66
§ 3o; CF,
III.
Lei n. 11.101/2005, art. 49,
art. 105,
STJ, Súmulas n. 83, 5, 7; STJ; AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma;
REsp n. 1.781.470/RJ,
STJ; AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.135.804/SP,
segunda turma; STJ; AgInt no
relator Ministro [não
AREsp n. 2.508.495/SP,
informado], [órgão julgador não informado]; STJ; AgInt nos EDcl no
relator Ministro [não informado], [órgão julgador não
AREsp n. 2.076.539/SP,
informado]; STJ; AgInt no
relator Ministro [não
AREsp n. 1.569.649/SP,
Documento eletrônico VDA52608015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 0dbc9288-e977-44d7-adb6-f03c57678134

informado], [órgão julgador não informado]; STJ; AgInt no AREsp n. 2.431.406/SC,
relator Ministro [não informado], [órgão julgador não informado]; STJ; AgInt no
RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma,
julgados em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
18/11/2025 24/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52608015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 0dbc9288-e977-44d7-adb6-f03c57678134

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2479165 - PR (2023
/0377050-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO FRANCISCO VILELA DE CARVALHO - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JAIR MACHADO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALEX FRANCISCO PILATTI - PR041551
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE -
PR086214
INTERES.
: SHIRLEI GRANDI VILELA DE CARVALHO
INTERES.
: SIRLENE DE FATIMA MENDES MACHADO
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
GARANTIA FIDUCIÁRIA. RENÚNCIA TÁCITA E PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, por
inexistência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, incidência
das Súmulas n. 83, 5 e 7 do STJ e manutenção da conclusão quanto à inexistência de
renúncia tácita à garantia fiduciária.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, discutindo renúncia à garantia fiduciária e prosseguimento da execução
contra coobrigados.
Documento eletrônico VDA51736146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:22
Código de Controle do Documento: 76a32152-6fec-44a1-a173-f70c4b6a005c

3. A Corte a quo manteve o indeferimento do pedido de extinção da execução,
assentou a inexistência de renúncia, seja expressa, seja tácita, e autorizou o
prosseguimento contra coobrigados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se não incidem as Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC; (iii) saber se foram contrariados os arts. 66-B,
§ 5o, da
49, § 3o, da
1.436, III, § 1o, do CC e
Lei n. 4.728/1965,
Lei n. 11.101/2005,
835, § 3o, do CPC; e (iv) saber se há dissídio com acórdão do TJSP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem enfrentou,
de modo claro e objetivo, a renúncia da garantia fiduciária e o prosseguimento da
execução contra coobrigados, afastando violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e
II, do CPC.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ: a orientação desta Corte exige renúncia expressa da
garantia fiduciária na recuperação judicial, admitindo presunção apenas em hipóteses
excepcionais não configuradas.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ: infirmar a inexistência de renúncia tácita
demanda reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial.
8. O dissídio jurisprudencial não se configura, pois o acórdão estadual está alinhado
à jurisprudência do STJ, atraindo novamente a Súmula n. 83 do STJ.
9. A multa do
§ 4o, do CPC não se aplica, ausente a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento:
enfrenta, de modo claro, a renúncia da garantia fiduciária e o prosseguimento da
execução, afastando violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC. 2. A
renúncia à garantia fiduciária, no âmbito da recuperação judicial, deve ser expressa;
incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão se alinha à orientação desta Corte. 3.
A discussão sobre renúncia tácita demanda reexame de fatos e provas, atraindo as
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ. 4. O dissídio não se estabelece quando a decisão
recorrida está conforme a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. 5.
A multa do
§ 4o, do CPC exige a manifesta inadmissibilidade, não
art. 1.021,
verificada no caso.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I e II, 835, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
1.021, § 4o; CC,
III, § 1o;
-B, § 5o;
art. 1.436,
Lei n. 4.728/1965, art. 66
§ 3o; CF,
III.
Lei n. 11.101/2005, art. 49,
art. 105,
STJ, Súmulas n. 83, 5, 7; STJ; AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma;
REsp n. 1.781.470/RJ,
STJ; AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.135.804/SP,
segunda turma; STJ; AgInt no
relator Ministro [não
AREsp n. 2.508.495/SP,
informado], [órgão julgador não informado]; STJ; AgInt nos EDcl no
relator Ministro [não informado], [órgão julgador não
AREsp n. 2.076.539/SP,
informado]; STJ; AgInt no
relator Ministro [não
AREsp n. 1.569.649/SP,
Documento eletrônico VDA51736146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:22
Código de Controle do Documento: 76a32152-6fec-44a1-a173-f70c4b6a005c

informado], [órgão julgador não informado]; STJ; AgInt no AREsp n. 2.431.406/SC,
relator Ministro [não informado], [órgão julgador não informado]; STJ; AgInt no
RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma,
julgados em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VILELA & MACHADO LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FRANCISCO VILELA DE
CARVALHO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JAIR MACHADO (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão de fls. 425-435, que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, em razão da inexistência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e
II, do Código de Processo Civil, da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, da
necessidade de reexame de provas (Súmulas n. 5 e 7 do STJ) e da manutenção da
conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de renúncia tácita à garantia
fiduciária.
Alega que não incidem as Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, porque a tese
discutida independe de revolvimento fático-probatório e está dissociada dos
precedentes citados na decisão agravada, além de haver divergência com julgado do
TJSP (AI n. 2100475-37.2017.8.26.0000) (fls. 440-446; 448-455).
Sustenta negativa de prestação jurisdicional, por violação dos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão
estadual não examinou a tese de renúncia tácita da garantia fiduciária, diante do
pedido de penhora de bens alheios à garantia, formulado antes da suspensão da
execução (fls. 444-447; 456-464).
Documento eletrônico VDA51736146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:22
Código de Controle do Documento: 76a32152-6fec-44a1-a173-f70c4b6a005c

Afirma violação dos arts. 66-B, § 5o, da
49, § 3o, da
Lei n. 4.728/1965,
1.436, III, § 1o, do Código Civil e 835, § 3o, do Código de
Lei n. 11.101/2005,
Processo Civil, pois a busca de bens diversos revela renúncia inequívoca à garantia,
submetendo o crédito à recuperação judicial (fls. 448-453; 465-469).
Aduz divergência jurisprudencial, indicando acórdão paradigma do
Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu renúncia tácita e a natureza
quirografária do crédito (fls. 454-474).
Requer o provimento do recurso, com juízo de retratação ou submissão ao
colegiado, para reformar a decisão monocrática, afastar os óbices das Súmulas n. 5, 7
e 83 do STJ, anular o acórdão por ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil, determinar o retorno dos autos ao Tribunal
para
a quo
enfrentamento das teses e, no mérito, reconhecer a renúncia à garantia fiduciária,
extinguir a execução e determinar a habilitação do crédito na classe quirografária
(fls. 439-446; 475-476).
Contrarrazões de BANCO DO BRASIL S.A. (fls. 486-488), em que
pleiteia o não conhecimento do recurso com aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento na execução de título
extrajudicial, em que se discutem renúncia à garantia fiduciária e prosseguimento da
execução contra coobrigados.
Documento eletrônico VDA51736146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:22
Código de Controle do Documento: 76a32152-6fec-44a1-a173-f70c4b6a005c

A Corte
manteve a decisão que indeferiu o pedido de extinção da
a quo
execução, assentando a inexistência de renúncia, seja expressa, seja tácita, e a
possibilidade de prosseguimento contra coobrigados.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, dos arts. 66-B, § 5o, da
49, § 3o, da
1.436, III, § 1o, do Código Civil
Lei n. 4.728/1965,
Lei n. 11.101/2005,
e 835, § 3o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial,
sustentando renúncia tácita da garantia fiduciária.
Nas razões do agravo interno, sustenta, em síntese, que não incidem as
Súmulas n. 5, n. 7 e n. 83 do STJ; que houve negativa de prestação jurisdicional por
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; que os dispositivos legais de regência foram
contrariados; e que há dissídio com acórdão do TJSP.
Conforme consta na decisão agravada, não se verifica ofensa aos arts. 489
e 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem examina, de
modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, tendo enfrentado,
especificamente, a renúncia da garantia fiduciária e o prosseguimento da execução
contra coobrigados. Assentou-se que a mera contrariedade ao interesse da parte não
caracteriza omissão ou ausência de fundamentação.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à negativa de prestação jurisdicional, não há como afastar a conclusão de que
o acórdão estadual apreciou os pontos relevantes e promoveu adequada prestação
jurisdicional, mantendo-se o entendimento firmado na decisão agravada. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.781.470/RJ;
AREsp n. 2.135.804/SP.
Documento eletrônico VDA51736146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:22
Código de Controle do Documento: 76a32152-6fec-44a1-a173-f70c4b6a005c

De igual modo, não prospera o recurso quanto à alegada inaplicabilidade
da Súmula n. 83 do STJ. A decisão agravada reconheceu a conformidade do acórdão
estadual com a orientação desta Corte no sentido de que a renúncia à garantia
fiduciária, no âmbito da recuperação judicial, deve ser expressa, admitindo
presunção apenas em hipóteses excepcionais, o que não se configurou. Desse modo,
permanece correto o óbice da Súmula n. 83 do STJ, tanto pela alínea a quanto pela
alínea c do
III, da Constituição Federal. Nesse sentido, os julgados já
art. 105,
mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt nos EDcl
AREsp n. 2508495/SP;
no
AgInt no
AREsp n. 2.076.539/SP;
AREsp n. 1.569.649/SP.
No que toca à pretensão de afastar as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, a decisão
monocrática destacou que, para infirmar a conclusão do Tribunal estadual sobre a
inexistência de renúncia tácita, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-
probatório, providência inviável em recurso especial. Tal óbice permanece hígido,
pois a tese recursal demanda revolvimento de fatos e provas quanto ao
comportamento processual do credor e à cronologia dos atos executivos. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AREsp n. 2431406/SC.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a decisão agravada assentou
que o acórdão estadual está alinhado à jurisprudência desta Corte, atraindo
novamente a Súmula n. 83 do STJ, o que afasta o conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição Federal na espécie.
art. 105,
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
Documento eletrônico VDA51736146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:22
Código de Controle do Documento: 76a32152-6fec-44a1-a173-f70c4b6a005c

multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51736146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:22
Código de Controle do Documento: 76a32152-6fec-44a1-a173-f70c4b6a005c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.479.165 / PR
Número Registro: 2023/0377050-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010610920218160075
0001061092021816007500854958820238160000
00090879020228160000
000908790202281600001
000908790202281600002
00854958820238160000
10610920218160075
1061092021816007500854958820238160000
854958820238160000
90879020228160000
908790202281600001 908790202281600002
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOAO FRANCISCO VILELA DE CARVALHO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : JAIR MACHADO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALEX FRANCISCO PILATTI - PR041551
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
INTERES.
: SHIRLEI GRANDI VILELA DE CARVALHO
INTERES.
: SIRLENE DE FATIMA MENDES MACHADO
Documento eletrônico VDA52588030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:17
Código de Controle do Documento: 9da1a90e-0c3d-46ea-8f3a-b51ba61102fb

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOAO FRANCISCO VILELA DE CARVALHO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE : JAIR MACHADO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALEX FRANCISCO PILATTI - PR041551
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
INTERES.
: SHIRLEI GRANDI VILELA DE CARVALHO
INTERES.
: SIRLENE DE FATIMA MENDES MACHADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:17
Código de Controle do Documento: 9da1a90e-0c3d-46ea-8f3a-b51ba61102fb